Tribunal: TCU
Processo: 000.688/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
FISCOBRAS-2020  retomada das obras do Parque de Geração de Energia Eólica de Casa Nova  BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras-2020, por força do Acórdão 2556/2019-TCU-Plenário , sobre a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) com vistas a avaliar a retomada das respectivas obras em dezoito aerogeradores no parque de geração de energia eólica em Casa Nova A na Bahia a partir do aporte de recursos corporativos próprios da Chesf; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) e as Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) adotem as medidas cabíveis, no bojo do Contrato CTNI-80.2018.1280.00, entre outros semelhantes ajustes atuais, com vistas à efetiva correção das seguintes falhas: 9.1.1. ausência de cláusula sobre a matriz de riscos nos contratos de obras e serviços de engenharia, já que, independentemente do regime de execução, a matriz de risco figuraria como exigência fixada para as empresas estatais pelo art. 69, X, da Lei n.o 13.303, de 2016, e, assim, deveria estar inserida nos contratos para obras e serviços de engenharia firmados pelas empresas estatais em prol da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste; 9.1.2. celebração de aditivos em função de eventos supervenientes alocados na matriz de riscos sob a responsabilidade da contratada, ferindo o art. 81, § 8o, da Lei n.o 13.303, de 2016; 9.1.3. deficiências no Orçamento Básico OR-DEGE-001-18.00 elaborado pela Chesf, visando obter a referência de preço para a análise da proposta comercial oferecida pela Goldwind, em afronta ao art. 31, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 13.303, de 2016, e ao art. 28, itens 1, 3, e 6, além do art. 29, itens 4 e 7, do RLCE, diante da necessidade de correção das seguintes falhas: (i) utilização de adicional de periculosidade em toda a mão de obra de execução dos serviços e, inclusive, para a administração local, mobilização, desmobilização e instalação de canteiro; (ii) utilização de mão de obra de alta especialização para a execução dos serviços de mobilização, desmobilização e instalação de canteiro; (iii) utilização de trabalhador horista em toda a mão de obra de execução dos serviços e, inclusive, para a administração local; (iv) orçamentação imprópria para o fornecimento de equipamentos em função de: (a) fórmulas inconsistentes para a correção a valor presente dos preços de equipamento; (b) não utilização dos referenciais do Sicro e do Sinapi, sem a devida justifica, para os produtos consignados nesses referenciais; (c) utilização dos preços de varejo sem a demonstração de exaustão na pesquisa; (d) não utilização de taxa de BDI diferenciado para o fornecimento de bens e equipamentos de materialidade relevante; 9.1.4. celebração dos contratos públicos a partir de orçamentos elaborados com as falhas descritas no item 9.1.3 desde Acórdão, podendo resultar em dano ao erário, com a subsequente responsabilização dos gestores, nos termos do art. 30, § 2o, da Lei n.o 13.303, de 2016; 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), em conjunto com as Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras), apresente o devido plano de ação para a plena e efetiva correção das aludidas falhas no Contrato CTNI-80.2018.1280.00, entre outros semelhantes ajustes atuais, dentro do prazo de 270 (duzentos e setenta) dias contados da notificação desta deliberação, com vistas a afastar o eventual dano ao erário gerado pelas anunciadas irregularidades, devendo, para tanto, apresentar a correspondente documentação comprobatória sobre a plena correção dessas falhas nos atuais ajustes; 9.3. promover o envio de ciência, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, doravante, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) e as Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) abstenham-se de incorrer nas irregularidades detectadas sobre o Contrato CTNI-80.2018.1280.00 e, especialmente, nas seguintes falhas: 9.3.1. ausência de cláusula sobre a matriz de riscos nos contratos de obras e serviços de engenharia, já que, independentemente do regime de execução, a matriz de risco figuraria como exigência fixada para as empresas estatais pelo art. 69, X, da Lei n.o 13.303, de 2016, e, assim, deveria estar inserida nos contratos para obras e serviços de engenharia firmados pelas empresas estatais em prol da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste; 9.3.2. celebração de aditivos em função de eventos supervenientes alocados na matriz de riscos sob a responsabilidade da contratada, ferindo o art. 81, § 8o, da Lei n.o 13.303, de 2016; 9.3.3. deficiências no Orçamento Básico OR-DEGE-001-18.00 elaborado pela Chesf, visando obter a referência de preço para a análise da proposta comercial oferecida pela Goldwind, em afronta ao art. 31, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 13.303, de 2016, e ao art. 28, itens 1, 3, e 6, além do art. 29, itens 4 e 7, do RLCE, diante da necessidade de correção das seguintes falhas: (i) utilização de adicional de periculosidade em toda a mão de obra de execução dos serviços e, inclusive, para a administração local, mobilização, desmobilização e instalação de canteiro; (ii) utilização de mão de obra de alta especialização para a execução dos serviços de mobilização, desmobilização e instalação de canteiro; (iii) utilização de trabalhador horista em toda a mão de obra de execução dos serviços e, inclusive, para a administração local; (iv) orçamentação imprópria para o fornecimento de equipamentos em função de: (a) fórmulas inconsistentes para a correção a valor presente dos preços de equipamento; (b) não utilização dos referenciais do Sicro e do Sinapi, sem a devida justifica, para os produtos consignados nesses referenciais; (c) utilização dos preços de varejo sem a demonstração de exaustão na pesquisa; (d) não utilização de taxa de BDI diferenciado para o fornecimento de bens e equipamentos de materialidade relevante; 9.3.4. celebração dos contratos públicos a partir de orçamentos elaborados com as falhas descritas no item 9.3.3 desde Acórdão, podendo resultar em dano ao erário, com a subsequente responsabilização dos gestores, nos termos do art. 30, § 2o, da Lei n.o 13.303, de 2016; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.4.1. à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) e às Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras), para ciência e pronto cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, dentro dos prazos assinalados; 9.4.2. à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para ciência; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, sem prejuízo de promover o monitoramento dos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão.